Tribunal: TJMT
Processo: 0005523-47.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005523-47.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.698.791-38 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DYEIVER LUIZ BERTE - CPF: 031.680.091-05 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), DYEIVER LUIZ BERTE - CPF: 031.680.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGANÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS – ALEGAÇÃO DE MERO TRANSPORTE COMO "MULA" QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06) –
INVIABILIDADE
– COMPROVADO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas robustas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pela confissão do réu e depoimentos coerentes dos policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A condição de "mula" ou transportador de drogas não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, uma vez que o tipo penal contempla expressamente os verbos "transportar" e "trazer consigo".

É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 quando comprovado o envolvimento do agente com organização criminosa, conforme admitido pelo próprio réu em seu interrogatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josimar Vieira Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao crime do art. 35 da mesma lei. (ID 303532434)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que não há provas robustas e concretas que possam dar suporte à condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), argumentando que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. (ID 303532850)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 307523371)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Postula a absolvição por ausência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas. Subsidiariamente requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Não estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Dedicação às atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, no dia 19/10/2018, por volta das 20h20min, na Rua Ministro João Alberto, bairro Industrial, na cidade de Nova Xavantina/MT, o apelante foi preso em flagrante transportando 861 gramas de maconha.

Segundo a denúncia, a Polícia Militar foi informada pelo serviço de inteligência de Barra do Garças que quatro pessoas em duas motocicletas estariam transportando drogas daquela cidade com destino a Nova Xavantina. Diante da informação, os policiais montaram uma barreira policial na entrada da cidade e, ao abordarem uma motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha conduzida por Dyeiver Luiz Berte, que levava o apelante na garupa, encontraram um tablete de maconha escondido dentro da calça de Josimar.

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório por insuficiência probatória, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, auto de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou tratar-se de 861 gramas de maconha.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se depreende do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Diego Anselmo Nunes Rocha, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente que, a partir de informações repassadas pelo serviço de inteligência da cidade de Barra do Garças, foi montada uma operação policial para interceptar dois indivíduos que estariam transportando entorpecentes em uma motocicleta com destino a Nova Xavantina. Durante a abordagem, foi encontrado na posse do apelante, escondido dentro de sua calça, um tablete de aproximadamente 1 kg de maconha.

O investigador Hebliuz Pinheiro Mello confirmou em juízo que recebeu os policiais militares na delegacia e ratificou a apreensão do tablete de maconha. Informou que a abordagem decorreu de alerta do serviço de inteligência sobre uma motocicleta que transportaria entorpecentes, e que o apelante confessou ter ido a Barra do Garças para adquirir a droga.

Destaco que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, não havendo razão para desacreditá-los. Conforme o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Corroborando as provas testemunhais,
o próprio apelante confessou em juízo que transportou o tablete de maconha a mando de uma facção criminosa
, como forma de quitar dívida decorrente de um fato ocorrido em Rondonópolis. Declarou que convenceu Dyeiver a levá-lo até Barra do Garças, ao argumento de que precisava buscar um dinheiro, e que, enquanto Dyeiver foi ao banheiro em um posto de combustível, o apelante pegou o entorpecente com uma pessoa com quem já havia combinado. Confirmou que colocou a droga por debaixo da jaqueta, na região do seu órgão genital, e que estava devendo dinheiro para uma facção, que pediu para ele fazer esse "corre" como pagamento.

Quanto à alegação de que o apelante seria mero transportador ou "mula", tal condição não afasta a tipicidade de sua conduta, uma vez que o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 prevê expressamente os verbos "transportar" e "trazer consigo" como núcleos do tipo penal. Assim, mesmo na condição de transportador, o apelante praticou conduta típica prevista na lei de drogas.

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), também não assiste razão ao apelante.

Para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, há evidências suficientes de seu envolvimento com organização criminosa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da referida minorante.

O próprio apelante confessou em juízo que transportava a droga a mando de uma facção criminosa, para quitar dívida decorrente de um fato ocorrido em Rondonópolis. Declarou expressamente que "estava devendo um dinheiro para uma facção por um fato ocorrido na cidade de Rondonópolis, e como pagamento tal facção pediu para o interrogando fazer esse 'corre'".

Ademais, a quantidade de droga apreendida (861 gramas de maconha) é expressiva e, conforme o Enunciado Orientativo no 30 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006".

Portanto, não estando preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025